Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE. ATENUANTE CONFISSÃO. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA 585 STJ. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO.
1. O concurso de pessoas possui como requisitos: a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal das condutas, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal. Portanto, necessária a prova de estarem os agentes ligados entre si por um vínculo de ordem subjetiva para a prática da infração penal. 1.1. In casu, as provas não lograram confirmar a presença do liame subjetivo entre o réu e o terceiro, no sentido de, mediante violência/grave ameaça, subtrair os bens da vítima, ou, pelo menos, abriram espaço para dúvida razoável. Sendo assim, a medida que se impõe é o afastamento da majorante, com base no princípio in dubio pro reo.
2. É consolidado o entendimento do e. STJ e do c. STF de que inquéritos policiais e ações penais em curso ou mesmo condenações pendentes de trânsito em julgado não podem ser utilizados para elevar a pena-base, consoante dispõe a Súmula 444 do STJ, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade.
3. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base. 4.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
4. Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência simples, consoante Tema Repetitivo 585 do STJ.
5. Recurso da defesa conhecido e provido em parte. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.